Tribunal: TJDFT
Processo: 0007124-74.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, POR DUAS VEZES E UMA TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE CONSIDERAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a apelação deve ser recebida, como regra, apenas no efeito devolutivo, possibilitando-se a atribuição de efeito suspensivo quando demonstrado o perigo de dano irreparável, o que não é a hipótese dos autos.
2. A confissão espontânea não tem lugar para fins de abrandamento da medida socioeducativa aplicada, tendo em vista que o Estatuto Menorista não tem por escopo a imposição de pena, tal qual o Código Penal, e sim de medida socioeducativa, que tem como função precípua a reeducação e reintegração do menor na família e na sociedade.
3. Mostra-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente que, ostentando outras passagens pela Vara da Infância, por atos infracionais graves, praticou juntamente com dois imputáveis outros atos infracionais análogos ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, dois consumados e um tentado, contra três vítimas, demonstrando a necessidade de uma intervenção mais enérgica por parte do Estado, visando retirá-lo do mundo da delinquência.
4. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a sentença que julgou procedente a representação e impôs ao adolescente a medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, não superior a 03 (três) anos.